Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025863-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS SOUZA SOARES - CPF: 580.163.092-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025863-49.2023.8.11.0002.

Origem: J
uizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ELIAS SOUZA SOARES.

Recorrida:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA – PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

O recorrente comprovou
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

É incontroversa a celebração de contrato de serviço de assessoramento e consultoria financeira com o objetivo de reduzir o saldo devedor de financiamento veicular, porém, ficou estabelecido no contrato
o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1o)
– e não a redução imediata da dívida como alega o reclamante.

5.

O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não ocorreu no caso.

6.

O simples descumprimento contratual não enseja o dano moral.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Inexistência de valor a ser restituído.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e declarar a rescisão o contrato firmado entre as partes, assegurando à reclamada a retenção do valor pago para amortização do crédito relativo à multa contratual, nada tendo que reembolsar ao reclamante.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, determinar a restituição dos valores pagos.

A requerida nas contrarrazões impugnou a gratuidade de justiça concedida e alegou a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o reclamante alega que celebrou junto à requerida um contrato de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cuja promessa era de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.

Aduz que foi induzido a erro pela promessa de renegociação, com a redução das taxas de juros e do valor das parcelas, pois, acreditou que uma negociação lhe proporcionaria melhores condições de pagamento de seu financiamento, e acusa a requerida de fazer propaganda enganosa.

A sentença recorrida assim consignou:

(...) Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde a parte reclamante narra que, influenciado por propaganda de televisão feita por apresentador de renome nacional, com promessa de quitação da dívida com até 70% de desconto, contratou a empresa reclamada para a renegociação do financiamento de seu veículo junto à Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A.

Diz que em lhe foi garantido desconto mínimo de 50% do saldo devedor e que recebeu orientação para suspender os pagamentos do financiamento, para viabilizar as tratativas destinadas à redução do saldo devedor, sendo-lhe assegurado que seu nome não seria negativado e que não haveria busca e apreensão do veículo.

Registra que foi ajustado o valor de R$ 12.500,00 pela prestação do serviço, mediante entrada de R$ 900,00 e vinte e sete parcelas de R$ 370,01, conforme cláusula quinta do contrato.

Entretanto, passou a receber cobranças da credora e ameaça de negativação de seu nome e de busca e apreensão do veículo, mas ao reportar os fatos para a reclamada, seus prepostos relativizavam a situação séria e grave e informavam que este era o procedimento, pois a inadimplência era condição para a negociação.

Informa que até a propositura da ação já havia efetuado pagamento no valor de R$ 1.804,48 em favor da reclamada e que não recebeu nenhuma prova de que tenha havido de fato intermediação junto à instituição financeira credora, de modo que foi ludibriado por propaganda enganosa.

Assim, requer, liminarmente, que a parte reclamada se abstenha de proceder restrições creditícias em seu nome em razão do contrato de prestação de serviços. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do contrato e pela rescisão do mesmo, com a devolução do valor de R$ 1.804,48, já pagos, em dobro, bem como a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido para determinar à reclamada que se abstenha de proceder a eventuais restrições creditícias em face da parte reclamante, tendo por fundamento o contrato particular de prestação de serviços de Num. 124504863, ressalvando que a reclamante não está isenta do pagamento, caso a ação seja julgada improcedente (id. 124515509).

A parte reclamada apresentou contestação arguindo preliminares e sustentando, quanto ao mérito, que foi celebrado o contrato para atuação extrajudicial para negociação de dívidas do reclamante relativas ao contrato de financiamento junto ao Banco Aymoré, visando a redução do débito que na época era de R$ 41.514,08, ou quitação antecipada, sendo estipulado que buscaria redução de no mínimo 50% do valor, e que as negociações ocorreriam entre 06 e 18 meses a contar do início da vigência do contrato.

Diz que o reclamante anuiu às cláusulas do contrato, que claramente determinava a forma de atuação e riscos envolvidos bem como prazo até 13/07/2024 para as negociações. Salienta em momento algum orienta seus clientes a pararem de pagar o financiamento e que não é plausível a afirmação de que o reclamante foi induzido a erro ou ludibriado quanto aos serviços ofertados.

Deste modo, arguindo a ausência de ato ilícito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

(...)

Pois bem.

Mediante análise do instrumento contratual celebrado entre as partes (id. 124504863), constato que o mesmo é singelo e indene de dúvidas por meio de cláusulas de leitura fácil e clara.

Assim, observo pleno conhecimento do reclamante de que os serviços da reclamada são de meio e que envolvem risco, bem como que foi convencionado entre as partes prazo médio de negociação para a redução da dívida e obtenção de acordo de quitação, com desconto mínimo de 50% concedido pela instituição financeira, de 06 a 18 meses, consoante cláusulas a seguir destacadas:

Portanto, em verdade, o que se extrai dos autos é que o reclamante foi expressamente advertido de que, dentre os riscos do pacto, o seu nome poderia ser negativado pela financeira Aymoré e ainda, que poderia responder por eventual ação de cobrança ou de busca e apreensão do veículo financiado.

Dito isso, certo é que, ao optar por tornar-se inadimplente, mesmo que por orientação da reclamada para o alcance de melhores descontos, o reclamante assumiu os riscos pelos quais foi alertado, de modo que deve arcar com as consequências de sua escolha.

Ademais, é importante registrar que o reclamante não demonstra minimamente a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio (dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão).

Quanto à alegação de que os serviços não foram prestados,
friso que foi estabelecido o prazo médio de negociação de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1o) e que a ação em tela foi proposta dias depois de serem completados os 6 meses, fato este que não indica o descumprimento da obrigação assumida.

Como se não bastasse, a reclamada comprova contato com a assessoria de cobrança do banco credor (id. 130820415 e id. 130820414), bem como envio de proposta ao reclamante para quitação do débito por R$ 18.500,00, em 03/04/2023, via WhatsApp (id. 130820398), apresentando o respectivo boleto (id. 130820412), com data de vencimento em 17/05/2023.
Ainda, comprova que notificou o reclamante acerca da interposição de ação de busca e apreensão, conforme o risco destacado no contrato (id. 130820399/ 130820402), o que demonstra o monitoramento dos riscos envolvidos, e o cumprimento do contrato.

Ademais, não houve impugnação específica quanto ao envio dessa proposta de acordo obtida pela reclamada antes mesmo do início do prazo mínimo necessário para obtenção de bom desconto, tampouco quanto a informação de distribuição da ação de busca e apreensão.

Pelo exposto, inexistem provas que corroborem a alegação de falha na prestação dos serviços da reclamada, ônus este que incumbia à parte reclamante, por força do art. 373, I, do CPC, já que a inversão do ônus da prova não é absoluta.

Portanto, diante do risco assumido pelo reclamante e do prazo estabelecido no contrato em discussão para a negociação com o banco e obtenção de desconto para a quitação da dívida, não é possível visualizar conduta da reclamada capaz de gerar o dano de ordem moral, sendo improcedente o pedido.

Passando à análise do pedido de rescisão do contrato, não se pode olvidar que por meio do parágrafo sétimo da cláusula quinta, o instrumento debatido nos autos está maculado por disposição que coloca a parte demandante em uma posição de extrema desvantagem perante a reclamada (artigo 39, V, do CDC) ao não garantir a devolução de valores:

Não obstante a previsão de impossibilidade de devolução de valores, entendo que a referida disposição é nula de pleno direito e, a fim de respaldar o referido posicionamento, cumpre a este juízo transcrever o que está previsto no artigo 51, II, do CDC.

Dito isso, imperiosa se mostra a declaração de nulidade do parágrafo sétimo da cláusula quinta do contrato.

Contudo, impende salientar que inexistindo justo motivo para a rescisão, a parte reclamada faz jus ao recebimento da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato, correspondente a 20% dos honorários iniciais:

Assim, considerando que o reclamante e a reclamada são credores e devedores entre si, com arrimo no disposto no art. 368 do Código Civil, fica autorizada a compensação dos valores para extinguir proporcionalmente as obrigações.

Uma vez que os honorários iniciais foram pactuados em R$ 12.500,00,
a multa equivale ao importe de R$ 2.500,00 e que é incontroverso o pagamento de R$ 1.804,48 à reclamada, o reclamante não tem crédito a ser recebido em decorrência da rescisão do contrato.

Ao arremate, ressalto que no caso não há motivo para considerar a restituição do valor pago em dobro, pois a situação não se adequa à regra prevista no parágrafo primeiro, do artigo 42, do CDC.
(...).

Pois bem. Não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos do recorrente, não há provas contundentes que respaldem as afirmações do recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

Oportuno, salientar que, além de constar no contrato celebrado entre as partes, a informação de que se trata de “CONTRATO DE RISCO”,
foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto à instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses
,
(
cláusula segunda, parágrafo 1o)
, todavia, e que a ação em tela foi proposta dias depois de serem completados os 6 meses, fato este que não indica o descumprimento da obrigação assumida.

Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o reclamante ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

Assim, não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois conforme exarado na sentença
“
Uma vez que os honorários iniciais foram pactuados em R$ 12.500,00, a multa equivale ao importe de R$ 2.500,00 e que é incontroverso o pagamento de R$ 1.804,48 à reclamada, o reclamante não tem crédito a ser recebido em decorrência da rescisão do contrato.”.

Outrossim, no toante ao dano moral, também não comporta acolhimento, isso porque, o mero descumprimento contratual não ocasiona o dever de indenização, pois não ultrapassa a esfera dos dissabores diários.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. INTERMEDIAÇÃO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Existindo contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, que objetiva a viabilização de negociação de dívida na via extrajudicial e judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 2- (...) 4
- O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que o Recorrente, livre e espontaneamente, contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações da dívida com o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral
. 5- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. (N.U 1040430-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024